Tribunal: TJES
Processo: 5016679-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016679-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SABRINA SANTIAGO NICOLI SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Sabrina Santiago Nicoli Silva contra decisão que, em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça com base na presunção de insuficiência econômica e na inexistência de provas concretas que infirmem tal presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica por pessoa goza de presunção relativa de veracidade, devendo o magistrado permitir a comprovação da hipossuficiência antes de indeferir o pedido.

4. A ausência de elementos concretos que afastem a presunção de insuficiência econômica da agravante, aliada ao fato da redução de seu salário em relação ao recebido anteriormente e que enfrenta dívida expressiva, demonstra a plausibilidade do direito invocado.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma a necessidade de provas concretas para afastar a presunção de insuficiência, não sendo suficiente a mera condição econômica presumida, conforme precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7. A alegação de insuficiência econômica para concessão de gratuidade de justiça goza da presunção relativa de veracidade, devendo o magistrado oportunizar a comprovação da hipossuficiência antes do indeferimento.

8. A ausência de provas concretas capazes de elidir a presunção de insuficiência econômica torna indevido o indeferimento do benefício.

Dispositivos citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt-AREsp 1.972.051/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 06/05/2022; STJ, AR n. 6.166/GO, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 11/10/2022.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º5016679-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SABRINA SANTIAGO NICOLI SILVA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, interposto por
SABRINA SANTIAGO NICOLI SILVA
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Marataízes (id. 10492041), que, nos autos dos “embargos à execução” n. 5000502-02.2024.8.08.0069 ajuizada pela agravante em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO - UNIÃO
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Sustenta a agravante (id. 10491478) que a decisão agravada violou seu direito ao devido processo legal, pois o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de justiça gratuita sem oportunizar a apresentação de documentos adicionais que comprovassem a hipossuficiência financeira.

Defende que a decisão de indeferimento foi precipitada e contrária ao disposto no artigo 99, §2º, do CPC, que garante à parte a oportunidade de comprovar sua condição de insuficiência antes do indeferimento definitivo.

Muito bem.
Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
não concedeu o benefício da gratuidade de justiça
, sob o seguinte argumento:

O deferimento da gratuidade processual pleiteada pela parte requerente esta condicionada à efetiva comprovação da necessidade, bem como ao preenchimento dos requisitos previstos em lei (artigo 98, caput, da Lei n° 13.105/2015 - Código de Processo Civil).

[...] não há qualquer comprovação de que a parte embargante se encontra, ainda que momentaneamente, impossibilitada de proceder o recolhimento das custas e despesas processuais de ingresso.

[...] não é crível que a empresa embargante possua condições financeiras de arcar

com os honorários contratuais de advogado, sem prejuízo de sua subsistência, mas não possa pagar as custas e despesas processuais de ingresso.

À luz do exposto, indefiro a concessão do benefício da gratuidade da justiça a embargante
Sabrina Santiago Nicoli da Silva.

Como é cediço, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022).

Tal orientação está positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º.
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na hipótese dos autos, foi declarado pela agravante não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sendo que inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da afirmada miserabilidade (
ex vi
§ 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil).

Dessa forma, tendo em vista apresentação de redução salarial e ainda a dívida decorrente do inadimplemento do contrato, objeto da demanda, no valor de R$49.149,04 (quarenta e nove, cento e quarenta e nove reais e quatro centavos), não é possível chegar a conclusão de que agravante dispõe de uma condição financeira privilegiada, a ponto de justificar o indeferimento da benesse da gratuidade de justiça.

Diante disso, não existem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegação de miserabilidade jurídica da agravante, tampouco nas contrarrazões apresentadas pela parte agravada, de modo que deve ser presumida a sua veracidade.

Nesse sentido, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e conceder a benesse da gratuidade de justiça à recorrente,
confirmando a medida liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões